Tribunal: STF
Processo: ARE 1447049
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS (e. doc. 25), contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 22), que afastou o Tema 611 da repercussão geral e com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Destaca que houve violação à constituição " no momento em que foi imposta a obrigatoriedade de cumprimento da tutela antecipada de urgência para custeio de tratamento PediaSuit, à época dos fatos, no começo da vigência da pandemia de Covid-19, em detrimento das medidas sanitárias e de todo o evento até então."



    No recurso extraordinário (e. doc. 13) sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou o artigo 1º, inciso III e artigo 227, ambos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    O acórdão recorrido (e. doc. 9) restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Cumprimento provisório de sentença Obrigação de fazer Terapias multidisciplinares Sentença, confirmada por acórdão que foi clara no sentido de que é dever da agravante efetivar a cobertura Entraves administrativos entre a agravante e a clínica que não podem ser repassados ao segurado - Decisão mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.



    O recurso extraordinário em análise foi interposto contra decisão de natureza precária relativa a cumprimento provisório de sentença para prestação de tratamento de saúde. Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, segundo o qual a competência do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, somente pode ser acionada nas causas decididas em caráter definitivo, e não precário, como ocorre nas antecipações de tutela (hipótese dos autos). Nesse sentido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618-AgR/SP, Ministro Celso de Mello com meus grifos)



    Incide, pois, o óbice do Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Cumpre registrar que ambas as turmas já fixaram orientação no sentido de que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do periculum in mora e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1179493 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019) (com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.



    (ARE 988731 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016)(Com meus grifos)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente